Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4586/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Juran Carvalho de Souza (XXX.528.093-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; b) fazer a determinação constante do item 1.7; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA e ao responsável; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.865/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juran Carvalho de Souza (XXX.528.093-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ilan Kelson de Mendonça Castro (OAB/MA 8.063-A). 1.7. Determinar à Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA que promova, se ainda não o fez, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 17.074,92, acrescida de atualização monetária, calculada a partir de 11/11/2016 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor.